Tribunal: TJSP
Processo: 2085169-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085169-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante VICENTE
EVANGELISTA
DE
MIRANDA,
é
agravado
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085169-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Cabreúva – Vara Única
Agte. : Vicente Evangelista de Miranda
Agda. : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
Juíza de 1o Grau: Alexandra Lamano Fernandes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/05/2020
VOTO No 46.643
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Se pelos elementos dos
autos, resta evidenciado o estado de necessidade do requerente,
deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.12/14, que em ação de cobrança indeferiu o pedido de justiça
gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena
de extinção.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que juntou aos autos cópia de sua carteira de trabalho,
demonstrando sua situação de desemprego. Afirma que juntou comprovante de
saldo da sua única conta bancária com o valor de apenas R$ 1.668,38 e diz que
vem realizando “bicos” como operador de máquina. Enfatiza que a constituição de
defensor não impede a concessão do benefício. Alega não possuir condições de
arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de sua
subsistência. Requer o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo, conforme decisão de
fls. 116 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento da ilustre magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085169-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos."
Em que pese o entendimento da douta magistrada de
primeiro grau, o agravante trouxe sua carteira de trabalho, indicando que seus
últimos empregos registrados foram de pedreiro, que o saldo de sua conta é de
R$ 1.668,38, com limite de R$ 100,00, afirmando viver de “bicos”. Assim, era
caso de conceder-se o benefício pleiteado.
Por sua vez, a simples constituição de patrono não
credenciado ao sistema de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do
Brasil não pode ser considerado como elemento bastante a contrapor as provas
de necessidade apresentadas, como já se decidiu:
"Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito
à assistência judiciária, não sendo obrigada, para gozar dos
benefícios desta, a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública" (Bol. AASP 1.703/205).
Bem como dispõe o seguinte dispositivo do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085169-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4o. A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade do requerente, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder o benefício da justiça gratuita pleiteado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica